Tribunal: TJMT
Processo: 1025424-23.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025424-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AUTO POSTO BOLA SETE LTDA - CNPJ: 15.361.488/0001-50 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), TRR POR DO SOL COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.139.636/0001-19 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AUTO POSTO BOLA SETE LTDA - CNPJ: 15.361.488/0001-50 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), TRR POR DO SOL COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.139.636/0001-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA
– §1º DO ARTIGO 125 DO CPC
–
INDENIZAÇÃO NO LIMITE DA APÓLICE – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO DEVIDO
–
DANO MORAL E MATERIAL NÃO COMPROVADOS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É notório que a extinção do processo sem resolução de mérito, faz coisa julgada formal apenas, assim, poderá ser rediscutida em ação diversa.

Em relação ao direito de regresso, o § 1º do artigo 125 do CPC estabelece que este será exercido em ação autônoma quando a denúncia da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

O mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS E AUTO POSTO BOLA SETE LTDA E TRR TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS,
visando reformar a sentença de Id. 122395541, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Regressiva C/C Indenização Por Danos Materiais e Morais nº 1025424-23.2020.8.11.0041, movida por
AUTO POSTO BOLA SETE LTDA E TRR TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS
em face de
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil), acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da parte autora e 30% (trinta por cento) a cargo da requerida, além dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.º 122395543, a parte requerida, ora 1° apelante, aduz a ocorrência de coisa julgada material. No mérito, sustenta a improcedência da demanda, haja vista que a majoração do limite do seguro foi realizada após o sinistro ocorrido em 11/09/2002.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por outro lado, os autores, ora 2° apelantes, aduzem a ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis.

Contrarrazões no Id. 122395547 e Id. 156423188, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Regressiva ajuizada por
AUTO POSTO BOLA SETE LTDA E TRR TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS,
em decorrência do contrato de seguro firmado com a UNIÃO NOVO HAMBURGO SEGUROS, cuja carteira foi adquirida pela Seguradora Requerida referente ao veículo Volvo FH 12 420 6X4 REB, ano e modelo 2001/2002, chassi 9BVA4DAD02E679113, placa KER 0319 de propriedade da requerente TRR TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS.

Os autores sustentam que na vigência do contrato do seguro, o mencionado veículo se envolveu em um acidente de trânsito, no qual vieram a óbito a Sra. Ana Maria de Souza e o Sr. Vilson Costa, os quais possuíam 5 (cinco) herdeiros.

Relatam que 4 (quatro) herdeiros foram indenizados no valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais), a título de dano moral/dano pessoal, por meio de acordo judicial firmado na ação que tramitou perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, processo nº 0018107-84.2003.8.11.0041, o qual já foi quitado em 15/08/2012.

Além disso, aduzem que a seguradora requerida reparou danos do veículo segurado, no valor aproximado de R$96.736,12, pagos em 12/12/2002.

No entanto, aduzem que no ano de 2012 a outra herdeira Geovânia de Souza, também demandou contra a requerente cujo processo tramitou na Primeira Vara de Jaciara sob o número 961-79.2010.811.0010 buscando ser indenizada pela morte da sua mãe, vitimada naquele acidente.

Relatam que nesta ação também denunciaram a segurada requerida, no entanto, aduzem que a mesma teria apresentado documentos inverídicos, alegando não haver saldo suficiente na apólice capaz de indenizar a herdeira e diante de tais argumentos o Magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em relação a ela, vindo a parte requerente a sucumbir sozinha o ônus da indenização, no valor total de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), mediante acordo judicial na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual ajuizaram a presente ação regressiva.

Pois bem.

Preliminarmente, a 1° apelante aduz a ocorrência de coisa julgada, ante a decisão proferida nos autos de nº 961-79.2010.811.0010, em que o Magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

É notório que a extinção do processo sem resolução de mérito, faz coisa julgada formal apenas, assim, poderá ser rediscutido em ação diversa, conforme bem analisado pelo Juízo a quo,
in verbis: “Todavia, consoante se extrai da sentença proferida na referida ação (ID 33085256), o magistrado sentenciante, ao apreciar a lide secundária, reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam da seguradora, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito em relação a ela. Destarte, sendo apenas terminativa a referida sentença, houve apenas coisa julgada formal, e não material, o que permite aos requerentes rediscutirem a questão pertinente à existência de saldo na apólice do seguro. - Id. 122395541”

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, inicialmente, cumpre esclarecer que a pretensão dos autores se encontra guarida no § 1º do artigo 125 do CPC,
in verbis: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: [...] II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.”

Assim, o cerne da questão recai apenas em analisar o limite previsto no contrato de seguro.

A requerida em sua defesa aduz que o valor da apólice se esgotou, no entanto, da análise dos autos da Ação de Exibição de Documentos de nº 1008955-04.2017.8.11.0041, ajuizada pelos autores em face da requerida, restou demonstrado o seguro foi endossado e majorados os limites de indenização, passando a ter as seguintes coberturas: (i) Cobertura veículos R$190.000,00; (ii) Danos Materiais a terceiros R$300.000,00; (iii) Danos Corporais R$ 400.000.00; (iv) Morte por passageiro R$ 20.000,00; (v) Invalidez por passageiro R$20.000,00.

Ademais, restou devidamente demonstrado que referida apólice passou a viger das 24:00 horas do dia 14/08/2002 às 24:00 horas do dia 14/08/2003, portanto, válida na data do acidente ocorrido em 11/09/2002, para melhor ilustração:

Portanto, considerando que na ação movida pelos primeiros quatro herdeiros, a seguradora ré desembolsou R$296.736,12, sendo R$96.736,12 a título de danos ao veículo e R$200.00,00 a título de dano moral/material a terceiros (demais herdeiros), portanto, restou saldo suficiente para cobrir a indenização pleiteada pela herdeira Geovânia.

Em relação a indenização pelo abalo moral sofrido pelos 2º apelantes, a verdade é que a análise do contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito de indenização por dano moral.

O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu, a meu ver, os autores.

Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar o verdadeiro dano moral.

Logo, do cotejo das alegações e provas produzidas, a negativa do pagamento de indenização securitária, por si só, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Além disso, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA PROPONENTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito da proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada. Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que a segurada foi notificada previamente à rescisão contratual, o que não restou demonstrado pela apelada. In casu, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual.”
(TJ-MT 10018429120208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. In casu, apesar do dissabor suportado pela apelada, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, mas sim, um aborrecimento ante ao distrato contratual.”
(TJ-MT 00005295020188110052 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021).

Por fim, os autores aduzem a ocorrência de danos materiais indenizáveis, oriundos de custos processuais e advocatícios.

É notório que o dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

In casu
, verifico que a pretensão dos autores ficou apenas no campo da argumentação, haja vista que não juntou aos autos documentos que comprovem qualquer perda capaz de gerar a indenização por danos materiais.

Portanto, ante a ausência de quaisquer prova da efetiva perda, impõe-se a improcedência dos pedidos de danos materiais.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023